Tribunal: STF
Processo: ARE 1560244
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
Trata-se de agravo em recurso extraordinário paradigma do Tema nº 1.417, no qual se discute se as normas sobre o transporte aéreo prevaleceriam em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, tendo como parâmetro o art. 178 da Constituição e os princípios constitucionais da livre iniciativa, da segurança jurídica e da proteção do consumidor.
Em 26 de novembro de 2026, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do presente recurso, para se evitar tanto a multiplicação de decisões conflitantes quanto a situação de grave insegurança jurídica daí decorrente (e-doc. 107).
 Na sequência, os advogados Léo Rosenbaum (e-doc. 109), Luan Felipe Barbosa (e-doc. 111), Luciano Terreri Mendonça Junior (e-doc. 130) e Bruno Zilberman Vainer (e-doc. 132) requereram a admissão no feito na qualidade de amici curiae ao tempo que interpuseram agravo regimental contra a decisão de suspensão nacional. Também requereram o ingresso no feito como amici curiae a Associação dos Advogados de Defesa do Consumidor do Amazonas (AADCAM) (e-doc. 114) e a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) (e-doc. 173) 
Em conformidade com o que já registrei em decisões anteriores proferidas nestes autos, compete ao relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia, por meio de decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, solicitar ou admitir pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae,  nos termos do art. 138, caput, do Código de Processo Civil.
É intuitivo que essa figura processual se reveste de altíssima relevância para uma jurisdição constitucional democrática. Como, com inteira razão, já observou o Ministro Celso de Mello, in verbis:

 “(...) a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional.
(...)
A base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Corte (...)” (ADI nº 2.321/DF-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 10/6/05, grifos do autor).
 
Consigno, nesse passo, que o que se reputa importante na admissão desses colaboradores da justiça é a necessidade de justificação da atuação com a exigência de que tragam ao conhecimento do tribunal novas considerações e questões insuficientemente discutidas pelas partes.
É louvável a aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade e extremamente desejado o resultado dessa interação, na medida em que ela permite a produção de uma decisão mais afinada com a realidade social, democratizando, assim, a jurisdição constitucional, reduzindo sua atuação contramajoritária e aumentando sua capacidade institucional. Desse modo, a participação dos mais diversos amici curiae, além de positiva, é extremamente proveitosa. E isso não apenas por funcionar, consoante já ressaltado, como fator de legitimação das decisões, mas também por permitir que sejam tecnicamente mais embasadas as decisões do Supremo Tribunal, o qual, vem, paulatinamente, reconhecendo tanto a necessidade quanto o caráter agregador dessa intervenção.
Não há dúvida, portanto, de que a participação de diferentes grupos em processos judiciais de grande significado para toda a sociedade cumpre uma função de integração extremamente relevante no Estado Democrático de Direito. No entanto, considero que a admissão desenfreada e pouco criteriosa de qualquer um que deseje se tornar amicus curiae — sobretudo quando postulam a palavra entidades dotadas de desígnios e interesses bastante assemelhados e que se superpõem — constitui, na realidade, algo deletério e absolutamente indesejado, visto que ocasiona tumulto processual sem se traduzir, necessariamente, em efetiva democratização do processo. Nesse sentido: RE nº 1.370.210, Relator Ministro André Mendonça, DJe de 4/9/25; RE nº 1.387.795, de minha relatoria, DJe de 20/9/23; ADI nº 6.860, Relator Ministro Nunes Marques, DJe de 18/8/22; ADI nº 5.447, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/5/19; RE nº 882.461/MG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 2/5/19; RE nº 705.423, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 27/8/13.
Por tais razões, com fundamento nos arts. 138 e 1.038, inciso I, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) c/c o art. 323, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), e adotando, no presente caso, as mesmas diretrizes que tenho seguido em casos similares, (i) defiro o ingresso no feito, na condição de amici curiae, da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), tendo em vista a relevância da matéria, a especificidade do tema e representatividade adequada dessa postulante; (ii) indefiro os requerimentos de habilitação formulados pelos advogados Léo Rosenbaum, Luan Felipe Barbosa, Luciano Terreri Mendonça Junior e Bruno Zilberman Vainer e pela Associação dos Advogados de Defesa do Consumidor do Amazonas (AADCAM), na medida em que os interesses desses peticionários, relativamente à defesa dos direitos dos consumidores e aos impactos sistêmicos da judicialização excessiva, já estão representados nos autos por entidades anteriormente habilitadas. Recebo, contudo, as respectivas petições como memoriais.
Ficam prejudicados os recursos de agravo interno constantes dos e-docs. 109, 111, 130 e 132.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 10 de março de 2026.
 
                                     Ministro DIAS TOFFOLI
  Relator
Documento assinado digitalmente